Tribunal: STF
Processo: ARE 1541133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência privativa da União. Diretrizes e bases da educação nacional. Iniciativa parlamentar de norma municipal. Inclusão de conteúdo específico no currículo escolar. Inconstitucionalidade formal. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional norma municipal, de iniciativa parlamentar, que autoriza a inserção de conteúdos sobre proteção animal no currículo escolar da rede pública municipal, à luz da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 22, XXIV, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Nessa linha, apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (arts. 22, XXIV, e 24, IX, da CF). 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.